Tribunal: TJSP
Processo: 2253542-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253542-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante LUIZ
FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA e Paciente THAISLAN BEZERRA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente THAISLAN BEZERRA RAMOS, e
DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253542-51.2019.8.26.0000 -Voto no 610
2
Habeas Corpus Criminal no 2253542-51.2019.8.26.0000
Impetrante: Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira
Paciente: Thaislan Bezerra Ramos
Comarca: Marília
Voto no 610
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado, Dr. LUIZ
FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA, em favor de THAISLAN BEZERRA
RAMOS, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Marília, nos autos de no
1509142-28.2019.8.26.0344, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, com alegação de que a prisão é ilegal.
Aduz que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico
de entorpecentes. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os critérios legais para
decretação da prisão preventiva; que não houve fundamentação satisfatória para decretação
da prisão preventiva, a qual se mostra desnecessária; que a quantidade de droga apreendida
é pequena, não havendo gravidade fora do normal.
Por fim, pleiteou a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do paciente, para aguardar em liberdade o término do processo, vez que
demonstrada a ilegalidade do constrangimento imposto, concedendo-se, ao final, a ordem
de Habeas Corpus. Foram juntadas cópias dos autos de origem, nas folhas 19/76.
A liminar foi indeferida nas folhas 78/80 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 83/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253542-51.2019.8.26.0000 -Voto no 610
3
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 88/90, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Marília, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, por a fundamentação apresentada no decreto prisional ser
inidônea e insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e por não ter
ocorrido gravidade fora do normal.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) está demonstrada em virtude
do boletim de ocorrência de folhas 6/8, do auto de exibição/apreensão defolhas 10/11 e do
laudo pericial de folhas 15/17, com todas as numerações referindo-se aos autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais civis Sidnei Ramos Lopes, André Luiz de Moraes e Pedro
Roberto Zakabi, prestados na fase inquisitorial (folhas 2, 3 e 4, respectivamente, dos autos
de origem).
Extrai-se, dos referidos depoimentos, que disseram que na data de
05/11/2019 estavam em diligência na Rua Francisca de Oliveira, próximo a um local onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253542-51.2019.8.26.0000 -Voto no 610
4
seria cumprido um mandado judicial de busca domiciliar, quando avistaram um indivíduo
em frente ao no 360 da Rua Francisca de Oliveira, em atitude suspeita, portando uma
embalagem plástica. Então, decidiram por realizar uma abordagem ao paciente, e constatou-
se que a embalagem que ele tinha na mão era um pote plástico, dentro do qual havia 56
porções de cocaína e 58 porções de "crack", em pinos plásticos. Também localizaram em
seu poder a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie, e um aparelho celular da
marca "Samsung". Desta forma, foi dada voz de prisão ao paciente, que não resistiu à
prisão, e admitiu que as porções de droga lhe foram deixadas por um desconhecido,
assumindo a propriedade do aparelho celular e do dinheiro, dizendo ainda ser usuário de
maconha.
Apesar dos argumentos lançados na impetração, de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 43/46 dos autos de
origem, que:
"Em respeito ao art. 282 e seguintes do CPP, verificando a gravidade concreta do delito
imputado, a condição pessoal do custodiado, bem como as circunstâncias fáticas apresentadas
no auto de prisão em flagrante, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se
mostram insuficientes para garantia da ordem pública, da investigação, de eventual instrução
processual e aplicação da lei penal. Com efeito, conforme o apurado preliminarmente, o
custodiado foi flagrado na posse de elevada quantidade e variedade de substancia entorpecente
para o padrão regional, cerca de 114 (cento e quatorze porções). Com efeito, o modus operandi
retratado nos autos, apreensão de entorpecentes após investigação preliminar, juntamente com
a quantidade, forma de armazenamento, revelam indícios razoáveis de dedicação a atividade
delitiva. Em que pese a primariedade do custodiado, não se mostra possível, em cognição
sumária, a avaliação concreta, nesta fase preprocessual, da possibilidade de aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da lei 11.343/06. Necessário se faz a
realização de toda instrução criminal, no sentido de se obter elementos concretos para tanto,
sob pena de se vulnerabilizar o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das
medidas cautelares criminais."
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, sendo de conhecimento que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações
extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253542-51.2019.8.26.0000 -Voto no 610
5
do paciente para a garantia da ordem pública, visto que houve uma investigação prévia
relacionada à prática de tráfico na região e foi apreendida uma quantidade considerável de
eppendorfs com ele, o que indica, ao menos por ora, não se tratar de mero uso ou de um
tráfico eventual, privilegiado.
Em breve consulta aos autos de origem, percebe-se, ainda, que o paciente
é primário (folhas 40/42). Contudo, isto não significa, por si só, que o paciente possa ser
colocado em liberdade, dadas as circunstâncias que envolveram sua prisão, de acordo com
jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
THAISLAN BEZERRA RAMOS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator